Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015377-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JEZIEL JOSE EUNIS DE MAGALHAES - CPF: 999.364.611-34 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO PREJUDICADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do agravo de instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de tutela com a superveniência da prolação de sentença.

II – A tutela inicial, editada em juízo sumário, tem por finalidade ajustar situação provisória e, portanto, sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, na qual a cognição é exauriente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO BMG S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1015377-11.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de nº 1016025-96.2022.8.11.0041 onde litiga com JEZIEL JOSE EUNIS DE MAGALHAES; e tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 178113652 o relator julgou prejudicado o presente Recurso ante a falta de interesse de agir superveniente ou perda de objeto.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 203513162 que há afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório impossibilitar o recorrente que suas razoes sejam avaliadas e julgadas através do Agravo de instrumento apresentado ao argumento de que com o pagamento houve perda do objeto. Restou demonstrado que este ocorreu com o intuito de a fim de viabilizar todo e qualquer bloqueio de ações e ativos do Banco executado face a ausência do efeito suspensivo atribuída ao agravo;

Aduz que mesmo com o prazo em curso para interposição do recurso cabível, houve intimação para pagamento do valor homologado sob pena de multa e honorários e ainda bloqueio judicial, em que pese a apólice de seguro apresentada, que possui previsão legal! O contraditório e a ampla defesa são instrumentos de garantia democrática no processo legal, não foram observados no caso em questão;

Afirma que é indubitável que a negativa do tribunal em julgar o recurso regularmente interposto, no prazo legal e devidamente preparado, afronta tais princípios o que é vedado pela lei vigente e precedentes;

Sustenta que necessária a reforma da decisão para que haja o devido processamento e julgamento do recurso interposto. Verifica-se claramente a decisão vergastada trará prejuízos materiais e processuais para o recorrente, notando-se a necessidade de reforma da mesma. Outrossim, no recurso, o banco o demonstrou sua insatisfação com os cálculos apresentados pelo perito através de cálculos e documentos;

Relata que equivocadamente, o Perito não alterou o contrato para modalidade empréstimo consignado. O procedimento correto seria readequar o contrato para empréstimo consignado onde cada saque deve ser tratado como empréstimo, sobre o qual é aplicada a taxa de juros (à época da contratação), o que acarretará um número “X” de parcelas, isso de acordo com o período de pagamentos efetuados pelo Autor. Ressalte-se, a soma das parcelas encontradas será o valor da dívida, e a partir desse momento deve-se abater os valores que foram pagos, onde se irá obter a diferença devida;

Argumenta que depreende-se da planilha de cálculo, temos o recálculo demonstrado em sua integralidade para cada saque efetuado, com a aplicação da nova taxa média, e o valor da sua parcela. Portanto, para cada novo saque efetuado, o valor da parcela se ajusta, aplicando a taxa de juros, e assim se segue até 07/2022 (data do último desconto realizado). O cálculo do Perito não respeitou o deferimento, seguindo apenas com a atualização das parcelas descontadas, deixando de realizar a modulação de contrato deferida pelo juízo;

Requer a reforma da respeitável decisão monocrática que homologou honorários periciais.

Contrarrazões sob ID. 207256157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença nº 1016025-96.2022.8.11.0041, ajuizado em seu desfavor por JEZIEL JOSE EUNIS DE MAGALHAES, que homologou o valor de R$31.980,67, apurado pela Contadoria, como devido ao Agravado.

Em suas razões, alega equívoco nos cálculos realizados pela contadoria, pois o Perito não alterou o contrato para modalidade empréstimo consignado.

Anota que o procedimento correto seria readequar o contrato para empréstimo consignado onde cada saque deve ser tratado como empréstimo, sobre o qual é aplicada a taxa de juros (à época da contratação), o que acarretará um número “X” de parcelas, isso de acordo com o período de pagamentos efetuados pelo Autor.

Ressalta que a soma das parcelas encontradas será o valor da dívida, e a partir desse momento deve-se abater os valores que foram pagos, onde se irá obter a diferença devida.

Aduz que no cálculo apresentado pelo Banco, tem-se a apuração correta do recálculo, onde se vislumbra a data do saque, a aplicação de taxa de juros, o número de parcelas devidas e o valor de cada parcela, levando-se em consideração que cada saque foi feito numa determinada data, o número de parcelas será diferente para cada empréstimo que tomou em seu favor.

Aduz, portanto, ser imprescindível a suspensão da decisão que homologou o cálculo da contadoria, uma vez que corre o risco de ser compelido a pagar valores que não são devidos.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para que seja excluída/cassada a multa arbitrada pelo juízo a quo, ou ainda que seja reduzida a um patamar condizente com a realidade dos atos, de modo que não represente enriquecimento sem causa para a Agravada, nos termos do artigo 537, inciso I, do CPC.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 174592693).

Contraminuta da parte agravada (ID 178018182).

Síntese necessária.

Em consulta ao andamento processual da aludida Ação, verificou-se a existência de sentença que julgou extinta a lide, com fulcro no que determina o artigo 924, inciso II do CPC, a seguir transcrita:

“Vistos, etc.

Considerando que a parte requerida satisfez a obrigação por meio do depósito – id nº 123184473, tendo o autor anuído com o valor depositado – id nº 123399052, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se ao levantamento da penhora, se existente. Custas pelo executado, se existentes.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, expeça-se alvará ao credor, arquivando-se em seguida.

P. R. I.

Cumpra-se.” (ID 123405357-origem)

Dessa forma, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito da decisão agravada, ficando prejudicado o recurso relativo à matéria, consoante pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR ATACADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO RECURSAL. VÁRIOS PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a doutrina jus-processual mais autorizada, as decisões liminares possuem eficácia de caráter provisório, por serem proferidas em juízo prelibatório, no qual não há discussão sobre o mérito da lide, o que significa que podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, bem como não fazem coisa julgada material: têm, portanto, finalidade apenas acautelatória e são ditadas pelo senso de precaução prudencial do Magistrado. 2. Assim, o Recurso Especial desafiado contra medida liminar perde o seu objeto, sobrevindo a Sentença de mérito, a qual, tomada com base em cognição exauriente, dá tratamento definitivo à controvérsia, tornando inútil qualquer discussão a respeito do cabimento (ou não) da tutela provisória; se a decisão final for no seu mesmo sentido, será esta absorvida por aquela, senão, tem-se por revogado o provimento judicial dado initio litis. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.04.2012 e AgRg no Ag 1.322.825/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 03.02.2011. 3. Agravo Regimental de Raimunda Angelim Lopes Ferreira Gomes desprovido.” (AgRg no AREsp 98.370/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)

Adverte-se que incumbe ao julgador, quando proferir sua decisão, levar em conta fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à interposição do recurso, vista a necessária contemporaneidade da decisão com o estado de fato que a embasou, ou seja, persistência do interesse (art. 493 do CPC).

Com esses fundamentos, a manutenção decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024